Tribunal: TJES
Processo: 5007100-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007100-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: CREUZA DA SILVA COELHO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007100
-
87
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADO: CREUZA DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de
indenização por dano moral e material
”

ajuizada por
CREUZA DA SILVA COELHO
,

inverteu o ônus da prova, nomeou Perito Grafotécnico e, em razão da inversão, determinou ser o banco requerido o encarregado pelo pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões (id. 1947007), o recorrente aduz, em síntese, que é ônus da agravada em comprovar se realmente ocorreu a fraude na contratação, bem como de arcar com a produção da prova pericial.

Diante disso, requereu, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 1961769 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que é de responsabilidade da parte que requereu a prova o pagamento dos honorários periciais.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 2004886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007100
-
87
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADO: CREUZA DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme antes relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de
indenização por dano moral e material
”

ajuizada por
CREUZA DA SILVA COELHO
,

inverteu o ônus da prova, nomeou Perito Grafotécnico e, em razão da inversão, determinou ser o banco requerido o encarregado pelo pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões (id. 1947007), o recorrente aduz, em síntese, que é ônus da agravada em comprovar se realmente ocorreu a fraude na contratação, bem como de arcar com a produção da prova pericial.

Diante disso, requereu, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 1961769 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que é de responsabilidade da parte que requereu a prova o pagamento dos honorários periciais.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 2004886).

Pois bem. A decisão agravada assim foi proferida:

“ISTO POSTO, e considerando que o(a) requerido(a) contesta o direito alegado pelo(a) autor(a), no que tange à contratação do serviço, sendo o caso de inversão do ônus, defiro a produção de prova pericial grafotécnica, a qual será arcada pelo(a) requerido(a). Não vislumbro a necessidade de produção de prova oral.

Nomeio Perito Grafotécnico o(a) Sr(a). Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão (jandira.pericia@gmail.com), (27) 99955-4987), o(a) qual deverá ser intimado(a) para informar se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias, declinando a sua proposta de honorários, apresentar currículo com a comprovação de sua especialização, contatos profissionais, inclusive, endereço eletrônico (CPC, Art. 465, § 2º, incisos I a III).

Incumbe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da intimação deste despacho, indicar assistente técnico, apresentar quesitos e arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso (CPC, Art. 465, § 1º, incisos I a III).

Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias, após o que, o valor será arbitrado por este Juízo.

Arbitrado o valor, a parte encarregada do pagamento, no caso o(a) requerido(a), em razão da inversão do ônus da prova já definida no despacho saneador, será intimada para depósito em 05 (cinco) dias
. (Grifei)

Somente após o efetivo depósito, comprovado nos autos, será expedido o Mandado para perícia.

O Laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data dos trabalhos, a qual será informada em Cartório pelo Sr. Perito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, intimando-se as partes (CPC, Art. 474).”

Inicio pelo ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Como visto, em que pese ter sido a autora, ora agravada, que requereu a produção de prova grafotécnica, o banco agravante que ficou encarregado ao pagamento dos respectivos honorários periciais.

Como se sabe, em relação às despesas oriundas da realização de prova, a requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e a requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo MM. Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes.

No caso dos autos, conforme estabelece os artigos 82 e 95 do CPC, cabe o ônus do custeio à parte agravada, autora da ação de origem, da prova pericial determinada pelo MM. Juízo da causa, porque foi por ela requerida (perícia grafotécnica fls. 68 dos autos de origem).

Sobre o tema, por ser a agravada beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 15/v dos autos de origem), ela não está obrigada a custear, nem a antecipar as despesas com a realização da perícia (art. 98, §1º, VI, CPC), sendo certo que a isenção do beneficiário ao pagamento de tais despesas, inclusive dos honorários periciais, não implica a inversão do ônus de custeio à parte contrária.

Nesse sentido, veja-se o entendimento já externado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paula em situações semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. Inversão do ônus da prova.
Antecipação da verba honorária pelo requerido. Impossibilidade. Inversão que não se aplica quando a hipossuficiência for meramente econômica. Aplicação da regra do art. 95 do CPC. Princípio não reconhecido. Imposição do pagamento dos honorários periciais ao autor, requerente da prova. Necessidade. Recurso não provido
. (TJSP; AI 2085292-84.2021.8.26.0000; Ac. 15263857; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 30/11/2021; DJESP 14/12/2021; Pág. 1810)

PROCESSO. Prova.
As despesas oriundas da realização de prova: (a) requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e (b) requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo MM Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes, porquanto a matéria relativa à antecipação de despesas processuais é regulada pelos arts. 82 e 95, CPC/2015 (matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973). Por força do art. 429, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 389, II, CPC/1973), em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre quem produziu o documento e dele quiser valer-se como prova. Nos termos da orientação adotada, reconhece-se que: (a) o ônus de provar a autenticidade da assinatura do documento a ser periciado é da parte agravante (CPC/2015, art. 429, II. Correspondente ao art. 389, II, CPC/1973), por ter apresentado os instrumentos contratuais assinados e (b) as despesas oriundas de prova pericial grafotécnica, cuja realização foi requerida pela autora agravada e determinada pelo MM Juízo da causa, devem ser por ela arcadas, nos termos do art. 95, CPC/2015. Como a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça, ela não está obrigado a custear, nem a antecipar as despesas com a realização da perícia (art. 98, §1º, VI, CPC/2015), sendo certo que a isenção do beneficiário ao pagamento de tais despesas, inclusive dos honorários periciais, não implica a inversão do ônus de custeio à parte contrária. Reforma, em parte, da r. Decisão agravada, apenas e tão somente, para exonerar a parte agravante da responsabilidade pela antecipação das despesas com a prova pericial requerida pela parte agravada, beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso provido, em parte
. (TJSP; AI 2227652-42.2021.8.26.0000; Ac. 15239247; Guarujá; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 30/11/2021; DJESP 07/12/2021; Pág. 1838)

Já no que concerne ao ônus da prova, em recente entendimento firmado, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (Tema 1.061 – STJ).”

Assim, mantenho a inversão do ônus da prova conforme estabelecido no comando decisório objurgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão objurgada somente no que concerne ao ônus de arcar com as despesas relativas aos honorários periciais, nos termos retro.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007100
-
87
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADO: CREUZA DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE INVERTEU ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO –
TEMA 1061 STJ – AUTENTICIDADE ASSINATURA CONTRATO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – PARTE QUE REQUEREU A PROVA AMPARADA PELA GRATUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS À PARTE ADVERSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em relação às despesas oriundas da realização de prova, a requerida pelo autor, devem ser por ele arcadas e a requerida por ambas as partes ou determinada, de ofício, pelo MM. Juízo da causa, devem ser rateadas pelas partes.

2.
No caso dos autos, conforme estabelece os artigos 82 e 95 do CPC, cabe o ônus do custeio à parte agravada, autora da ação de origem, da prova pericial determinada pelo MM. Juízo da causa, porque foi por ela requerida (perícia grafotécnica fls. 68 dos autos de origem). Por ser a agravada beneficiária da gratuidade de justiça, ela não está obrigada a custear, nem a antecipar as despesas com a realização da perícia (art. 98, §1º, VI, CPC), sendo certo que a isenção do beneficiário ao pagamento de tais despesas, inclusive dos honorários periciais, não implica a inversão do ônus de custeio à parte contrária.

3.
No que concerne ao ônus da prova, em recente entendimento firmado, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (Tema 1.061 – STJ).”

4
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.